Tribunal: TJBA
Processo: 8039686-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039686-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEIBISON DA SILVA LOPES e outros (2) Advogado(s): MARIANA PINHEIRO NOVAES ROBERG, DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIMES AMBIENTAIS. INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL E SEM PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III, DO CPP. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Cleibson da Silva Lopes, visando ao relaxamento ou revogação da prisão preventiva, alegando nulidades na prisão em flagrante por suposta violação de domicílio, realização tardia da audiência de custódia e ausência de representante do Ministério Público, bem como ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) definir se a alegada nulidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus; (II) determinar se a realização tardia da audiência de custódia e a ausência de participação do Ministério Público ensejam nulidade da prisão preventiva; (III) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos arts. 312 e 315 do CPP, diante da gravidade concreta das condutas e da periculosidade do agente; (IV) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegada nulidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio exige dilação probatória, incompatível com o rito célere do habeas corpus. A superveniência de decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado, baseado em elementos concretos, afasta eventual irregularidade do flagrante, constituindo novo título judicial apto a amparar a custódia cautelar. A audiência de custódia realizada fora do prazo legal e sem a presença do Ministério Público não acarreta nulidade automática da prisão preventiva, desde que esta esteja devidamente fundamentada e preenchidos os requisitos legais. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante da apreensão de armas de fogo de diversos calibres, munições, entorpecentes, caderno de anotações, animal silvestre em estrutura para rinha, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta e a periculosidade do agente, sugerindo atuação em possível organização criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da complexidade e gravidade das condutas e do risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para sua decretação. Prisão domiciliar indeferida, ante a ausência de prova de que o paciente seja o único e imprescindível responsável por menor de seis anos, nos termos do art. 318, III, do CPP, e diante da necessidade de preservação da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: A superveniência de decreto de prisão preventiva fundamentado afasta eventual nulidade da prisão em flagrante. A realização tardia da audiência de custódia ou a ausência de participação do Ministério Público não geram nulidade automática da prisão preventiva, quando presentes fundamentação idônea e requisitos legais. A gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando subsistem fundamentos concretos para sua manutenção. Medidas cautelares diversas e prisão domiciliar são inviáveis quando não asseguram a ordem pública ou não demonstram a imprescindibilidade do réu aos cuidados de menor. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 2º; 310; 312; 315, §§ 1º e 2º; 318, III; 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC 914.649/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/08/2024; STJ, HC 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJ-SP, HC Criminal 2331246-67.2024.8.26.0000, Rel. Freitas Filho, j. 04/12/2024; STJ, AgRg no RHC 206.002/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025; STJ, HC 930.528/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8039686-71.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI e MARIANA PINHEIRO NOVAES ROBERG e paciente CLEIBISON DA SILVA LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NESTA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025